Tribunal: TJMT
Processo: 1009781-79.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009781-79.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KETERY CAROLINE LIRA CALDEIRA - CPF: 053.482.491-90 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO LEITE - CPF: 003.867.371-18 (ADVOGADO), PABLO OLIVEIRO SACOMANI ARALDI - CPF: 701.258.801-20 (RECORRIDO), VANDERLEIA BATISTA TEODORO - CPF: 488.513.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE ULTRAPASSAGEM INDEVIDA – FAIXA DESTINADA A ESTACIONAMENTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VIA DE MÃO ÚNICA E PISTA SIMPLES – ULTRAPASSAGEM INDEVIDA – INVASÃO DE FAIXA DESTINADA A ESTACIONAMENTO – ULTRAPASSAGEM INDEVIDA EM PISTA INADEQUADA – ABALROAMENTO DE VEÍCULO QUE FARIA CONVERSÃO À ESQUERDA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO DE MANTER DISTÂNCIA COMPATÍVEL E RESPEITAR O FLUXO DE VEÍCULOS – CULPA EXCLUSIVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme se observa da petição inicial, não houve indicação de qualquer testemunha, assim como na impugnação não formulou pedido de audiência de instrução, nem arrolou quaisquer testemunhas. Aliás, em recurso a própria parte promovente alegou que não pretende audiência de instrução, mas apenas a consideração da prova emprestada que sequer juntou, pois alega impossibilidade por conta da pandemia.

Alegar e não comprovar é o mesmo que nada alegar, assim como não há como considerar documento juntado ou requerido em grau de recurso, ante ao fenômeno da preclusão. A parte promovente pretende apenas com a tese de prova emprestada, tentar corrigir a preclusão por não ter produzido prova ou requerido a audiência de instrução.

Age com culpa exclusiva o condutor de veículo
que fez manobra proibida, consistente em ultrapassagem indevida, pois a pista como confessado era de mão única e não comporta dois veículos, de modo que a parte promovente invadiu local destinado a estacionamento para tentar ultrapassar a parte promovente que estava a sua frente, causando o acidente.

Do conjunto probatório resta evidenciado que a autora efetuou tentativa de ultrapassagem indevida, em via de mão única, em pista simples, sem as devidas cautelas, tentando aproveitar espaço destinado a estacionamento.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).

Age com culpa exclusiva o condutor da motocicleta que não obrou com a cautela necessária, violando o dever genérico de cuidado, nos termos do artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como descurou das regras de trânsito mais comezinhas, ao iniciar manobra de ultrapassagem indevida, violando o artigo 29, IX, do mesmo diploma legal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de indenização por dano material em razão de danos no veículo da parte promovida por conta do acidente a que deu causa por culpa exclusiva, pois “não se atentou as normas de transito quanto a ultrapassagem de veículos, pois o fez em faixa destinada a estacionamento de veículos”, bem como “não comprovou nos autos que, a época dos fatos, era habilitada para pilotar motocicleta (categoria A)”, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento

IMPROCEDENTE
dos pedidos formulados pelo Autor na exordial.

Ainda, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
para condenar a Autora ao pagamento dos danos materiais em favor do Réu no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e corrigido pelo INPC, a partir da data do evento danoso (colisão).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões, alegou cerceamento de defesa ante a necessidade de utilização de prova emprestada do Processo nº 983-10.2019.811.0112 e Código 214002, que tramita no Juizado Especial Criminal Unificado Da Comarca De Várzea Grande, no qual a testemunha ERONILDES CARLOS foi chamada à delegacia, onde testemunhou informando inequivocamente que o Recorrido foi o causador do acidente.

Argumentou que “não requer que seja celebrada a audiência de instrução, posto que as provas que seriam obtidas nesta podem ser retiradas do processo criminal em questão”, bem como justificou que “para que não se cerceie o direito de defesa da Recorrente é imprescindível, como não haverá audiência de instrução, por decisão unilateral do juízo, que os testemunhos do processo criminal sejam recebidos nesse processo cível pelo instituto da prova emprestada”.

Por isso, requereu: “a) Suspenda o processo para que se realize a diligência requerida; b) Determine que o juízo a quo solicite do Juizado Criminal (que fica na sala ao lado no corredor) o documento que contém a manifestação da referida testemunha e que ato contínuo junte aos autos do presente processo cível; c) Que intime a parte Ré a se manifestar sobre a prova nova, que não foi arrolada antes porque era impossível, como se explicou acima, que porém deve ser arrolada aos autos, pois em situação contemplada no CPC e de forma que é perfeitamente possível a parte contrária se manifestar sem ser prejudicada; d) Ao fim, que encaminhe os autos para a Conselho Recursal para que julgue a lide com todas as provas esclarecedoras dos fatos. Reitera-se que a negativa nesse procedimento configuraria cerceamento de direito constitucional de defesa, posto que fora dispensada sem avisos a audiência de instrução”.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque “cabe a cada parte o ônus probatório quanto aos seus próprios argumentos, contra-argumentos e pedidos”, de modo que “o Recorrido alegou que a Recorrente o ultrapassou pela faixa de estacionamento”, no entanto “não trouxe aos autos nenhuma prova que demonstre que a Recorrente transitava na faixa destinada a estacionamento”.

Alegou que “a prova trazida pelo Recorrido foi uma foto, de frente a um estabelecimento comercial que pintou uma faixa de estacionamento para atrair clientes, e que não há qualquer indício que era ali que a Recorrente estava trafegando, especialmente porque a foto foi tirada meses após o acidente, de forma que não há rastro nenhum ali de passagem, frenagem, etc”, bem como sustentou que “o mais importante, o Recorrido atropelou a Recorrente na esquina, não antes, onde poderia haver uma faixa de estacionamento”.

Sustentou não ter havido a alegada ultrapassagem indevida, assim como imputou conduta irregular ao recorrido.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar e, alternativamente, no mérito, reconhecer a culpa exclusiva da parte promovida para julgar procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões pelas litisconsortes que rechaçaram as preliminares e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DA PROVA EMPRESTADA

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões, alegou cerceamento de defesa ante a necessidade de utilização de prova emprestada do Processo nº 983-10.2019.811.0112 e Código 214002, que tramita no Juizado Especial Criminal Unificado Da Comarca De Várzea Grande, no qual a testemunha ERONILDES CARLOS foi chamada à delegacia, onde testemunhou informando inequivocamente que o Recorrido foi o causador do acidente.

Argumentou que “não requer que seja celebrada a audiência de instrução, posto que as provas que seriam obtidas nesta podem ser retiradas do processo criminal em questão”, bem como justificou que “para que não se cerceie o direito de defesa da Recorrente é imprescindível, como não haverá audiência de instrução, por decisão unilateral do juízo, que os testemunhos do processo criminal sejam recebidos nesse processo cível pelo instituto da prova emprestada”.

A despeito da preliminar arguida, tenho que deve ser rejeitada, porquanto a sentença fora prolatada segundo a prova colhida nos autos, não tendo havido pedido de produção de provas pela parte promovente, na qual poderia ter requerido a oitiva da testemunha ERONILDES CARLOS.

Conforme se observa da petição inicial, não houve indicação de qualquer testemunha, assim como na impugnação não formulou pedido de audiência de instrução, nem arrolou quaisquer testemunhas. Aliás, em recurso a própria parte promovente alegou que não pretende audiência de instrução, mas apenas a consideração da prova emprestada que sequer juntou, pois alega impossibilidade por conta da pandemia.

Alegar e não comprovar é o mesmo que nada alegar, assim como não há como considerar documento juntado ou requerido em grau de recurso, ante ao fenômeno da preclusão. A parte promovente pretende apenas com a tese de prova emprestada, tentar corrigir a preclusão por não ter produzido prova ou requerido a audiência de instrução.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a acidente de trânsito, uma vez que a parte promovente alega que estava na via da esquerda quando fora abalroada pelo veículo da parte promovente que estava na pista da direita e fez uma conversão à esquerda, interceptando-a.

O relato dos fatos assim consta da inicial:

A Autora trafegava de moto na Rua Professora Izabel Pinto, via de mão única quando, no lado esquerdo da via, quando, pouco após passar um quebra-molas (que fica em frente a uma escola, logo era impossível a Autora estar em alta velocidade, o que também pode ser confirmado pela filmagem anexada e pelas fotos), foi atropelada pelo Réu.

O Réu estava no lado direito da pista e virou em uma rua coletora à esquerda da Rua Professora Izabel Pinto. Além de estar na via errada para fazer essa manobra, pois deveria estar na via da esquerda, virou bruscamente, sem verificar o retrovisor para ver se vinham outros veículos e SEM DAR SETA (o que também pode ser verificado no vídeo).

Com esse ato de total imprudência e inaptidão para dirigir, o Réu atingiu fortemente a Autora, e arremessou-a com a moto, de forma que a mesma foi jogada no chão e bateu no meio-fio da referida rua lateral, machucando-se gravemente.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, por culpa exclusiva da parte promovente que fez manobra proibida, consistente em ultrapassagem indevida, pois a pista como confessado era de mão única e não comporta dois veículos, de modo que a parte promovente invadiu local destinado a estacionamento para tentar ultrapassar a parte promovente que estava a sua frente, causando o acidente. Cito trecho da sentença:

Conforme as imagens (id n. 24584315), a Autora logo após passar por uma caçamba de entulhos, que está posicionada na faixa de estacionamento à esquerda de ambos, empreendeu manobra no intuito de ultrapassar o Réu
utilizando-se dessa faixa exclusiva para estacionamento
, momento em que o Réu realizava a conversão no mesmo sentido, vindo a atingir a Autora.

[...]

Assim, é certo que tal acidente se desenrolou por conduta de direção sem a devida atenção por parte da Autora, que não se atentou as normas de transito quanto a ultrapassagem de veículos, pois o fez em faixa destinada a estacionamento de veículos. Além de que não comprovou nos autos que, a época dos fatos, era habilitada para pilotar motocicleta (categoria A).

Desse modo, entendo pela culpa exclusiva da parte Autora no acidente, razão pela qual seus pedidos devem ser julgados improcedentes.

A parte Ré formulou nos autos pedido contraposto, em decorrência dos danos materiais do veiculo por ele conduzido no momento do acidente.

Com efeito, a despeito do recurso interposto, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois as condições da avenida, seu curso e sua largura são perceptíveis a partir das fotos juntadas também com a inicial de modo que não há se impugnar as fotos juntadas em contestação.

Do conjunto probatório resta evidenciado que a autora efetuou tentativa de ultrapassagem indevida, em via de mão única, em pista simples, sem as devidas cautelas, tentando aproveitar espaço destinado a estacionamento.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).

Dispõe o artigo 29, incisos II e IX, do Código de Trânsito o seguinte em relação à condução dos veículos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos,
bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

[...]

IX -
a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda
, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

Age com culpa exclusiva o condutor da motocicleta que não obrou com a cautela necessária, violando o dever genérico de cuidado, nos termos do artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como descurou das regras de trânsito mais comezinhas, ao iniciar manobra de ultrapassagem indevida, violando o artigo 29, IX, do mesmo diploma legal.

A jurisprudência é assente em fixar que há culpa manifesta daquele que ao tentar fazer ultrapassagem indevida em pista simples aproveitando espaço destinado a estacionamento.

Nesse sentido:

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. VEÍCULOS QUE CIRCULAVAM NO MESMO SENTIDO.
FAIXA DESTINADA A ESTACIONAMENTO. MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM PROIBIDA
.
CULPA DO AUTOR
.

I. Descabe falar em nulidade da sentença, na qual foi analisada, de maneira pormenorizada, a prova produzida, restando apreciadas todas as teses alegadas pelas partes.

II. Incontroverso que ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido, logo após cruzamento sinalizado.

III. Evidenciado o agir culposo do autor, derivando a culpa da tentativa de realização de manobra de ultrapassagem pela direita, atingindo a lateral do caminhão conduzido pelo réu.

IV. Alegação de saída repentina do automóvel que se encontrava à frente do autor, vindo a causar sua mudança brusca de faixa, que não restou comprovada, já que o recorrente alega que seguia trajetória por via que é destinada para estacionamento de veículos. IV. Culpa configurada, ante o agir negligente do autor, que interceptou a trajetória seguida pelo condutor do caminhão, ao tentar desviar do veículo estacionado à sua frente. RECURSO IMPROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71002430874, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 07-04-2010)

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VEÍCULOS NO MESMO SENTIDO DA VIA, COM COLISÃO APÓS MANOBRA DE CONVERSÃO Á ESQUERDA PELO RÉU, E ULTRAPASSAGEM DO AUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS
. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DO JUIZ INSTRUTOR E JULGADOR. EXAME FÁTICO E PROBATÓRIO QUE COMPROVA CONCORRÊNCIA DE CULPAS. VIA DE MÃO DUPLA COM FAIXA DUPLA AMARELA E TACHÕES (FOTOS FLS. 60/62), ONDE O RÉU FAZIA MANOBRA DE EXCEÇÃO APÓS TENTAR ESTACIONAR, E O AUTOR FAZIA MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM INDEVIDA. SENTENÇA QUE VAI MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS DA PARTE AUTORA E PARTE DA RÉ, DESPROVIDOS.(Recurso Cível, Nº 71005935432, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 01-04-2016)

Assim, devidamente caracterizada a responsabilidade da parte Recorrente pelo dano material causado, pois agiu com culpa exclusiva.

Portanto, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021